Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740691-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO 70768595134 AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Weber Marques de Araújo (pessoa jurídica) pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de liminar para garantir sua manutenção na posse do imóvel descrito nos autos. Em suas razões, a empresa agravante narra que funciona no imóvel em questão desde 2006. Aduz que sua posse sobre o bem sempre foi de conhecimento público e que sempre agiu com animus domini, possuindo cadastro junto à Codhab e autorização de obras pela Agefis. Argumenta que teve sua posse turbada, em razão da concessão de reintegração de posse concedida nos autos do processo no 0000641-17.2017.8.07.0003. Alega que o referido processo correu contra o administrador da agravante, pessoa ilegítima para compor aquela relação processual. Sustenta ser imprescindível que não se confunda a pessoa física que figura no polo passivo daquela demanda e a autora da ação de manutenção de posse, ora agravante, que é uma pessoa jurídica. Alega que o decisum agravado fere os arts. 561 e 1.210, ambos do Código Civil. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a liminar de manutenção de posse. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. A agravante sequer mencionou, em sua peça de recurso, qual dano poderá sofrer, caso seja mantida a decisão agravada. Assim, não se pode dizer que a manutenção da decisão recorrida configure risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto – e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Quanto às alegações contidas na peça de recurso, cabe dizer que os fatos com relevância jurídica ali narrados não parecem verossímeis. Confira-se o seguinte trecho da decisão recorrida: “Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, apesar do autor pretender afirmar que em outro processo quem figurou como parte foi o representante legal da empresa autora e quem litiga agora em nome próprio é a pessoa jurídica, tem-se que todas as razões agora expostas já foram devidamente analisadas e objeto de recurso junto ao TJDFT e STJ. Torna-se, então, imprescindível que seja mantido o entendimento judicial já consolidado. Na verdade, não pode agora, sob o fundamente de ser a pessoa jurídica unipessoal do autor - e não o próprio -, o mesmo interessado ver a reforma da decisão judicial por via transversa, sob pena até de se criar insegurança jurídica. Nos autos do Proc. n. 0000641-17.2017.8.07.0003, em sede de Acórdão (n. 1108787), restou decidido que: ‘REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. DUPLICIDADE. EXERCÍCIO DA POSSE. COMPROVAÇÃO. AUTOR. ESBULHO. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com o art. 561 do CPC/2015, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. 2. A cessão de direitos de imóvel irregular não pode ser considerada de forma isolada, sem a aferição do contexto tático que lhes são inerentes, principalmente, quando houver duplicidade de contratos. Embora demonstre a titularidade do bem, a cessão de direitos não prova a posse, que é fática e não meramente jurídica como o direito de propriedade. 3. Não comprovada a melhor posse e demonstrado o esbulho narrado na pretensão autoral, a procedência do pedido é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido’. A rediscussão da mesma matéria não altera as razões consubstanciadas processualmente, cuja discussão apontou em direção do direito legítimo sobre a área favoravelmente ao réu. O fato da empresa autora ficar no lote há algum tempo não altera a situação de esbulho possessório. Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não estão demonstradas de plano, torna-se inviável a tutela de urgência”. Contudo, ao menos por ora, não parece haver, no recurso, elementos capazes de infirmar as observações feitas pelo magistrado a quo. Assim, deve-se aguardar a manifestação da parte agravada, bem como análise mais aprofundada do caso, para que se possa decidir sobre o pleito da agravante. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 18:55:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator